Tribunal: TJDFT
Processo: 0729721-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729721-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMARA RIBAS AMAZONAS AMARANTE AGRAVADO: FUTURA II ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELMARA RIBAS AMAZONAS AMARANTE tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação obrigação de fazer cumulada com tutela provisória de urgência no 0717865-83.2024.8.07.0001 proposta pela agravante em face de FUTURA II ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Por despacho (ID 61807610), foi determinada a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual preliminar de intempestividade do recurso. A agravante se manifestou (ID 62268557). É o necessário. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 199586568) fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 12/06/2024, conforme certidão de ID 200106548 (origem). Dessa forma, tem-se que a publicação ocorreu em 13/06/2024 (quinta-feira), com prazo final (após 15 dias úteis), em 04/07/2024 (quinta-feira). O recurso fora interposto em 18/07/2024, portanto, intempestivo. Ademais, impende observar que, diante dessa primeira decisão, a agravante-autora apresentou uma peça que denomina de “aditamento à inicial”, “a fim de juntar documentação imprescindível para sua pretensão, a qual por um lapso não fora juntada à ocasião da distribuição, quais sejam a troca de e-mail entre a Autora e prepostos da seguradora Ré e a Carta de Negativa da Pretensão do benefício da Pensão por Morte” (ID 201583892 - Pág. 1 da origem). Ao final da manifestação, pede que “seja reapreciado o pedido de tutela de urgência” (ID 201583892 - Pág. 9 da origem – grifei). Foi então proferida uma segunda decisão nos seguintes termos: “Nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial. Sendo assim, apenas aguarde-se o retorno do mandado de ID 200633168. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora” (ID 201770488 da origem – grifei). Como se nota, os fundamentos jurídicos da petição inicial original (ID 195948855) e os do aditamento (ID 201583892) são os mesmos e podem ser extraídos do seguinte trecho: “tendo em vista as informações dúbias, falsas e contraditórias, bem como a ausência de boa-fé contratual e a cláusula abusiva presente no Contrato, requer, a Autora, o reconhecimento, em sua totalidade, dos pedidos requeridos na exordial, assim como a reapreciação do pedido de tutela de urgência para que seja determinada à seguradora Ré o pagamento da pensão vitalícia” (ID 201583892 - Pág. 8 da origem). Diante disso, seja qual for o “nomen juris” da nova petição, é cediço que o pedido de reconsideração, mesmo que instruído de novos documentos, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, tanto é que, no caso, a decisão que apreciou esse novo pedido apenas se remeteu à decisão prolatada anteriormente. Com efeito, o superveniente pedido de reconsideração não suspendeu, nem interrompeu o prazo recursal que, como dito, se escoou em 04/07/2024 (quinta-feira). Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. PRECLUSÃO. 1. Na hipótese, não se justifica a mitigação do art. 1015 do CPC, uma vez que não houve qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte. O prejuízo somente se revelará se, não cumprida a ordem, houver extinção do processo. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, já acobertada pela preclusão. 3. Recurso interno conhecido e não provido. (Acórdão 1604757, 07083587220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se o D. Juízo a quo. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator